Tribunal: STF
Processo: MS 25092
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
   SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS. EMBARGOS
   DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Ausência de pressupostos (art. 535,
   I e II, do CPC) para a oposição de embargos de declaração.
   Inexistência de contradição no acórdão embargado.
II - O acórdão
   examinou de forma adequada a matéria, tendo sido apreciadas,
   inteiramente, as questões que se apresentavam.
III - Embargos de
   declaração rejeitados.